Tribunal: TJDFT
Processo: 0737259-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737259-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO CASSIANO JUNIOR AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de José Francisco Cassiano Júnior contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0403324-18.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido formulado pelo sentenciado para concessão de prisão domiciliar ou em outro regime menos gravoso que o fechado (ID 19155350 - Págs. 107/110). A Defesa peticionou na presente data, informando que o agravante já se encontra no regime semiaberto e que a ele foi concedido o trabalho externo, razão pela qual requereu a desistência do recurso (ID 20512802). Decido. Conforme se extrai dos artigos 574 e 576 do Código de Processo Penal, os recursos criminais são, em regra, voluntários, deles apenas não podendo desistir o Ministério Público: “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz: I - da sentença que conceder habeas corpus; II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411” “Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto”. Assim, manifestado pela Defesa o desinteresse no processamento do recurso de agravo, não existe óbice ao seu acolhimento. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso interposto pela Defesa de José Francisco Cassiano Júnior. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador